Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-47.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001131-47.2023.8.05.0099 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIANO LOPES DE SOUZA LIMA Advogado(s): GLAUBER LESSA COELHO, GLEUBER LESSA COELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM FRAÇÃO REDUZIDA. PERDIMENTO DE NUMERÁRIO APREENDIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DA DEFESA REJEITADOS. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Fabiano Lopes de Souza Lima contra acórdão da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena para 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 543 dias-multa. O Ministério Público alegou contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado quanto à vetorial afastada na dosimetria da pena. A defesa sustentou omissão e contradição no afastamento da minorante do tráfico privilegiado, ocorrência de bis in idem, inadequação da fração de redução aplicada à confissão qualificada, omissão quanto ao perdimento da quantia de R$ 1.900,00 apreendida e necessidade de prequestionamento expresso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se houve bis in idem pela utilização da quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria e também para afastar o tráfico privilegiado; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea qualificada poderia ser aplicada na fração de 1/12; (iv) verificar se houve omissão quanto à manutenção do perdimento do numerário apreendido; e (v) definir se existia erro material no dispositivo do acórdão em relação à vetorial afastada na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou de forma coerente e fundamentada todas as teses defensivas, inexistindo omissão ou contradição apta a justificar a integração pretendida pela defesa. A apreensão de 257g de cocaína, 742g de maconha, duas balanças de precisão e cinco pacotes de embalagens plásticas evidencia aparato minimamente estruturado para comercialização de drogas e demonstra dedicação à atividade criminosa, circunstância incompatível com a incidência da minorante do tráfico privilegiado. A utilização da quantidade e natureza das drogas na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem quando o afastamento do tráfico privilegiado decorre também da apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balanças de precisão e sacos plásticos destinados ao fracionamento da droga. A aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração reduzida harmoniza-se com a atual redação da Súmula 630 do STJ, segundo a qual a admissão da posse da droga para consumo próprio, com negativa de traficância, autoriza a incidência mitigada da atenuante. O art. 63 da Lei nº 11.343/2006 autoriza o perdimento de bens e valores relacionados ao tráfico de drogas, incumbindo ao interessado demonstrar a licitude da origem do patrimônio apreendido. A ausência de comprovação idônea acerca da origem lícita da quantia de R$ 1.900,00 apreendida em poder do réu legitima a manutenção do decreto de perdimento. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica suscitada foi efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte. Acolhem-se os embargos ministeriais para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, a fim de fazer constar que a pena foi redimensionada em razão do afastamento da vetorial das consequências do crime, conforme constou da fundamentação do voto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração da defesa rejeitados. Embargos de declaração do Ministério Público acolhidos, com efeitos meramente integrativos. Tese de julgamento: A apreensão de expressiva quantidade de drogas associada a instrumentos típicos da traficância constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Não há bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada na primeira fase da dosimetria e o afastamento do tráfico privilegiado decorre também de outros elementos concretos reveladores da dedicação à atividade criminosa. A confissão qualificada no crime de tráfico de drogas autoriza a incidência mitigada da atenuante da confissão espontânea, em fração inferior à aplicada à confissão plena, nos termos da Súmula 630 do STJ. O perdimento de valores apreendidos em contexto de tráfico de drogas é admissível quando ausente comprovação da origem lícita do patrimônio pelo interessado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. O prequestionamento implícito considera-se configurado quando a matéria jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, 42 e 63, caput e §1º; Código Penal, art. 65, III, “d”; CPP, art. 654, §2º; CF/1988, art. 243, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 795.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 2025/0265369-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC 978.931/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 02.09.2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, Tema Repetitivo 1194, j. 10.09.2025; STF, Tema 647 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001131-47.2023.8.05.0099, em que figuram como apelante FABIANO LOPES DE SOUZA LIMA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR os embargos do Réu e ACOLHER os aclaratórios ministeriais, com efeitos meramente integrativos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.